Tribunal: TCU
Processo: 032.214/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de reforma, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c/c o art. 19, inciso II, da IN-TCU 78/2018, em: 9.1. julgar ilegal e recusar o registro do ato de Reforma 6721/2022 do quadro de pessoal do Comando da Marinha; 9.2. determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.1. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de Reforma ato 6721/2022-Inicial-ALANNE ARAUJO LINS, submetendo-o à apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do Regimento; 9.2.2. promova o recálculo dos valores atualmente pagos a título de proporcionalidade de proventos de reforma, conforme item 12 desta instrução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, em face de manifesta ilegalidade; 9.2.3. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência, pelo Comando da Marinha, deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU.